Tribunal: TJDFT
Processo: 0046878-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. ANÁLISE DE POSSÍVEL CONFLITO COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.076. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO À TESE REPETITIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, de acórdão proferido em apelação cível que havia sido parcialmente provida e fixados honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o-A, do CPC. O reexame decorre da interposição de recurso especial e da determinação do Presidente do TJDFT para juízo de retratação, diante de possível dissídio jurisprudencial com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076 dos recursos repetitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão embargado deve ser adequado à orientação vinculante do Tema 1.076 do STJ quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) possui caráter vinculante (CPC, art. 927, III), estabelecendo que é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado, sendo vedada a fixação equitativa nesses casos.
4. A apreciação equitativa somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas no caso concreto.
5. Em observância à tese repetitiva e à legislação vigente, impõe-se a readequação do acórdão para fixar os honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme o § 2o do art. 85 do CPC.
6. Incabível o reexame de outras matérias já decididas nos embargos anteriores, limitando-se a presente reapreciação ao tema dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Tese de julgamento: "1. A decisão judicial deve ser adequada ao entendimento vinculante do Tema 1.076 do STJ, em respeito ao regime dos precedentes obrigatórios (CPC, art. 927, III)."; "2. É vedada a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade sob justificativa de elevado valor da causa, da condenação ou do proveito econômico elevado.".
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A, 8o-A e 20; art. 927, III; art. 1.030, II; art. 1.041. Lei no 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, Tema Repetitivo no 1.076, j. 16.03.2022.